Tribunal: TJDFT
Processo: 0711550-95.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711550-95.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se as partes, com fulcro no §1o do art. 927, combinado com o art. 10, ambos do CPC, para, no prazo de 5 dias, se manifestarem sobre o julgamento do REsp 1.140.005 (Tema 1002) e o retorno dos autos para rejulgamento dos recursos de apelação por elas interpostos. I. Brasília-DF, 28 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora